Tribunal: TCU
Processo: 013.641/2008-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONVERSÃO DE DENÚNCIA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL CONFORME ITEM 1.1.1 DO AC No 813/2008-P. TC 021.953/2007-2 - PNAE 2007.

Inteiro teor:
Acórdão 1864/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em: a) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública em favor do/da: a.1) Sr. Antônio Correia Oliveira Filho (XXX.323.945-XX), no valor de R$ 23.392,50 (data de referência: 11/7/2025), conforme demonstrativo de peça 660, em razão do recolhimento da multa a ele aplicada por meio do subitem 9.6 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário , a qual foi posteriormente tornada insubsistente pelo Acórdão 1348/2015-TCU-Plenário ; a.2) Sr. Clédiston de Andrade (XXX.665.095-XX), no valor de R$ 23.336,05 (data de referência: 10/7/2025), conforme demonstrativo de peça 663, em razão do recolhimento da multa a ele aplicada por meio do subitem 9.6 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário , a qual foi posteriormente tornada insubsistente pelo Acórdão 1348/2015-TCU-Plenário ; a.3) Sra. Iracema Santos Nascimento (XXX.603.275-XX), no valor de R$ 22.532,84 (data de referência: 10/7/2025), conforme demonstrativo de peça 666, devendo ser abatido deste crédito o saldo devedor de R$ 771,78 (data de referência: 10/7/2025), referente à multa do subitem 9.3 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário - o reconhecimento deste crédito decorre do recolhimento da multa aplicada por meio do subitem 9.6 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário , tornada insubsistente pelo Acórdão 1348/2015-TCU-Plenário , conforme visto; a.4) Sra. Elis Simone Mamlak (XXX.393.985-XX): a.4.1) no valor de R$ 35.150,55 (data de referência: 9/7/2025), conforme demonstrativo de peça 669, devendo ser abatido desta quantia o saldo devedor de R$ 5.760,48 (data de referência: 9/7/2025), conforme demonstrativo de peça 668, referente à multa do subitem 9.3 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário - o reconhecimento deste crédito decorre do recolhimento da multa aplicada por meio do subitem 9.6 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário , tornada insubsistente pelo Acórdão 1348/2015-TCU-Plenário , conforme visto; a.4.2) no valor de R$ 4.226,70 (data de referência: 11/7/2025), conforme demonstrativos nas peças 670 e 671, em razão do pagamento de duas parcelas relativas ao débito solidário a ela aplicada por meio do subitem 9.5.2 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário , o qual foi tornado insubsistente pelo Acórdão 1348/2015-TCU-Plenário ; a.5) Sr. Manoel Messias Sukita Santos (XXX.531.585-XX): a.5.1) no valor de R$ 46.324,13 (data de referência: 9/7/2025), conforme demonstrativo de peça 675, devendo ser abatido desta quantia o saldo devedor de R$ 173,72 (data de referência: 9/7/2025), conforme demonstrativo de peça 674, referente à multa do subitem 9.3 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário - o reconhecimento deste crédito decorre do recolhimento da multa a ele aplicada por meio do subitem 9.6 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário , tornada insubsistente pelo Acórdão 1348/2015-TCU-Plenário , conforme visto; a.5.2) no valor de R$ 6.008,13 (data de referência: 11/7/2025), conforme demonstrativo de peça 676, em razão do pagamento relativo ao débito solidário a ele imputado por meio do subitem 9.5.1 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário , o qual foi tornado insubsistente pelo Acórdão 1348/2015-TCU-Plenário ; a.5.3) no valor de R$ 235.412,82 (data de referência: 11/7/2025), conforme demonstrativo de peça 677, em razão do pagamento relativo ao débito solidário a ele imputado por meio do subitem 9.5.1 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário , o qual foi tornado insubsistente pelo Acórdão 1348/2015-TCU-Plenário ; a.5.4) no valor de R$ 33.080,68 (data de referência: 11/7/2025), conforme demonstrativo de peça 678, em razão do pagamento relativo ao débito solidário a ele imputado por meio do subitem 9.5.2 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário (peça 494), o qual foi tornado insubsistente pelo Acórdão 1348/2015-TCU-Plenário ; b) dar quitação ao/à: b.1) Sr. Antônio Correia Oliveira Filho (XXX.323.945-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário , alterado pelo subitem 9.1 do Acórdão 1348/2015-TCU-Plenário , consoante comprovantes de peças 658 e 659; b.2) Sr. Clédiston de Andrade (XXX.665.095-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário , alterado pelo subitem 9.1 do Acórdão 1348/2015-TCU-Plenário , consoante comprovantes de peças 661 e 662; b.3) Sra. Iracema Santos Nascimento (XXX.603.275-XX), ante o recolhimento da multa individual a ela aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário , alterado pelo subitem 9.1 do Acórdão 1348/2015-TCU-Plenário , já considerando o abatimento do saldo devedor existente pelo saldo credor mencionado na letra a.3 supra ; b.4) Sra. Elis Simone Mamlak (XXX.393.985-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ela aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário , alterado pelo subitem 9.1 do Acórdão 1348/2015-TCU-Plenário (peça 266), já considerando o abatimento do saldo devedor existente pelo saldo credor mencionado na letra a.4.1 supra ; b.5) Sr. Manoel Messias Sukita Santos (XXX.531.585-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 2663/2010-TCU-Plenário , alterado pelo subitem 9.1 do Acórdão 1348/2015-TCU-Plenário , consoante comprovante acostado à peça 678; c) informar ao Sr. Manoel Messias Sukita Santos (XXX.531.585-XX) e à Sra. Elis Simone Mamlak (XXX.393.985-XX) que a restituição dos valores relativos ao pagamento dos débitos solidários deverá ser requerida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), entidade para a qual foram efetuados os recolhimentos; d) informar aos responsáveis que: d.1) após o reconhecimento da existência de crédito a seu favor, caso desejem, deverão protocolar requerimento junto ao TCU, no caso de multas, e junto ao FNDE, no caso de créditos decorrentes do pagamento de débitos; d.2) o requerimento deve conter a indicação da deliberação que reconheceu o direito à restituição, além de incluir CPF, endereços físico e eletrônico, dados bancários para depósito do valor devido e cópia legível do documento de identidade; e) enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao FNDE; e f) encerrar e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.641/2008-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.731/2014-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 021.953/2007-2 (DENÚNCIA); Processo 019.060/2015-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Allan Messias dos Santos (XXX.411.205-XX); Antônio Correia Oliveira Filho (XXX.323.945-XX); Clédiston de Andrade (XXX.665.095-XX); Cosme Rocha Santos (XXX.023.495-XX); Edjane Souza Santana (XXX.335.785-XX); Elis Simone Mamlak (XXX.393.985-XX); Iara Santiago Prado - Me (01.137.278/0001-78); Iracema Nascimento Santos (XXX.603.275-XX); Ivone Costa Passos (XXX.686.715-XX); Manoel Messias Sukita Santos (XXX.531.585-XX); Maria José Santos Barnabé (XXX.592.655-XX); Maria Simone Azevedo Melo (XXX.686.825-XX); Maria do Carmo Santos Costa (XXX.619.785-XX); Mercantil Lima Limitada (06.095.964/0001-47); Pró-alimentos Comercial Ltda (00.837.064/0001-41); Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Eireli (16.213.019/0001-56). 1.3. Entidade: Município de Capela - SE. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Lourival Freire Sobrinho (5646/OAB-SE), representando Manoel Messias Sukita Santos; Nadson Costa Cerqueira (5424/OAB-SE), representando Elis Simone Mamlak; Wesley Andrade Soares (5970/OAB-SE) e Tarcísio André Targino Matos (4349/OAB-SE), representando Iracema Nascimento Santos; Tarcísio André Targino Matos (4349/OAB-SE), representando Cosme Rocha Santos; Wesley Andrade Soares (5970/OAB-SE) e Tarcísio André Targino Matos (4349/OAB-SE), representando Antônio Correia Oliveira Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.